Tribunal: STF
Processo: RE 506371
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO. 



    1. A alegação de que a Fazenda Pública opusera embargos à execução de sentença é controvérsia a ser decidida pelo juízo da execução.



    2. A questão suscitada no agravo regimental - aplicação do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997 nas execuções de sentença proferidas em sede de ação coletiva - não foi objeto de debate na instância judicante de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário. Cuida-se, portanto, de inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Pelo que, não incide a Súmula 283/STF ao caso.



    3. Agravo regimental desprovido.